Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-08.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000200-08.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/11/2023 Publicação: 27/11/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 303 (PECULATO) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO DA PENA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal, interposta pelo 2º Sgt. PM Renato Ribeiro Alvim Júnior, em face da decisão, exarada pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que condenou o réu nas sanções do art. 303, combinado com o art. 70, inc. II, alínea "b", ambos do Código Penal Militar (Evento 148). A denúncia, oferecida em 6 de outubro de 2021, foi recebida em 24/11/2021 e narra, in verbis (fls. 01 a 03 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] No dia 19 de junho de 2020, na cidade de Alto Jequitibá/MG, o denunciado se apropriou, em proveito próprio ou alheio, de bem móvel público, de quem detinha a posse ou detenção, em razão do cargo que exercia. Em meados de maio de 2020, a Polícia Civil iniciou uma investigação sobre crimes relacionados a prostituição infantil nas cidades de Manhumirim, Alto Caparaó e Alto Jequitibá/MG, tendo o denunciado figurado como suspeito do crime de estupro de vulnerável contra a criança Patrícia Jeniffer, de 12 (doze) anos de idade. Durante as investigações, a criança Patrícia Jeniffer solicitou ao denunciado um aparelho celular, como condição, de omitir em seus depoimentos os encontros sexuais ocorridos entre ambos. O denunciado, objetivando o silêncio de Patrícia Jeniffer, apropriou-se de um aparelho celular modelo Moto G – 2ª Geração, cor azul, que estava guardado numa gaveta da Fração PM de Alto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jequitibá/MG, e, em 19 de junho de 2020, entregou-o para Patrícia Jeniffer. Há de se ressaltar que, desde meados de abril de 2020, a Fração PM de Alto Jequitibá/MG utilizava o aparelho celular modelo Moto G - 2ª Geração, cor azul, com a finalidade de servir como meio para que a população pudesse entrar em contato com os militares da fração. Apesar de o referido aparelho ter sido usado em caráter provisório, pois, em junho de 2020, um aparelho celular superior foi comprado para a utilização dos militares em serviço, o número habilitado em seu chip correspondia ao número utilizado pela Fração PM para atender as demandas da população, inclusive no aplicativo Whatsapp. Diante do exposto, DENUNCIO o 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior como incurso no art. 303 (Peculato) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público [...] A sentença condenatória foi prolatada em 27/07/2023 (Evento 148 - SENT1). A Ata de Audiência de Leitura de Sentença foi juntada no Evento n. 163. Do citado documento, percebe-se que o militar foi condenado pelo cometimento do crime de peculato a uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Inconformada com a condenação em primeiro grau, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (Evento 166). Em suas razões recursais, a defesa alegou que há flagrante controvérsia na fundamentação trazida na sentença primeva, quanto ao aparelho celular objeto da denúncia, uma vez que este não possuía natureza pública nem pertencia à Instituição PMMG, já que foi comprado de forma provisória pelo Cb Rômulo, de um indivíduo identificado como Alexandre Araújo César, para utilização da Unidade, mas sequer constava do inventário da PMMG. Asseverou que, ao contrário do que conta da sentença, em momento algum as testemunhas Cb Rômulo e Sd Leandro afirmam, em seus depoimentos, que o celular foi adquirido com dinheiro doado da comunidade e que era de uso exclusivo da PMMG. Segundo a defesa, o apelante havia se movimentado para comprar o aparelho, fato este cabalmente demonstrado pela prova documental colacionada aos autos, qual seja, a nota fiscal do aparelho adquirido e utilizado até a presente data. Aduziu que o recorrente tirou do próprio bolso o valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais) para aquisição do aparelho, que é utilizado até a presente data na fração de Alto Jequitibá/MG. Disse que não é verdade que o referido aparelho teria sido cedido à Patrícia Jeniffer em troca do seu silêncio. Disse, ainda, que, no seu testemunho durante o processo, Patrícia afirmou que o celular pertencia a sua genitora e que passou a utilizá-lo (evento_28_VÍDEO2_07:46/09:04). Destacou que essa versão também encontra respaldo na declaração da testemunha Fábio Alerrandro Valério dos Reis, irmão mais novo de Patrícia. Sustentou que o aparelho celular objeto dos autos “não se mostrava apto a satisfazer as demandas da aludida fração, figurando como uma mera solução paliativa. Sua presença, portanto, ostentava a natureza de medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 provisória, sujeita a eventual direcionamento distinto à luz da chegada do novo aparato.” Quanto ao descarte do aparelho celular em destaque, alegou a defesa que é conferida aos militares uma margem de decisão para determinar o destino apropriado, permitindo que tais objetos fossem doados a terceiros ou a entidades pertinentes, ou, alternativamente, fossem submetidos a descarte. Ressaltou que esses objetos não podiam ser incorporados ao inventário patrimonial da fração em questão. Ressaltou, ainda, que a determinação do destino desses objetos estava sujeita ao critério discricionário do comandante da fração, que, no presente caso, recai sobre o recorrente, o que evidencia a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima por erro plenamente escusável. Aduziu que há um espantoso descompasso entre a conduta perpetrada e a punição imposta – seis anos e oito meses de reclusão –, ou seja, que a imposição de tal sanção desafia não apenas a razoabilidade, mas também a própria noção de justiça que deve permear nossas instituições judiciais. Disse que, no presente caso, resta claro que o próprio regime imposto –fechado – está em descompasso com o que prega a norma, o que denota total ofensa às Súmulas ns. 440 e 444 do STJ e Súmulas ns. 718 e 719 do STF. Ponderou que “as evidências convergem inelutavelmente para uma única conclusão: o Motorola Moto G de 2ª Geração, adquirido pelo CB PM Rômulo, não se encontrava sob a esfera de pertencimento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)”. Sustentou que, por ser atípica a conduta do apelante, diante das circunstâncias apresentadas nos autos, com base na aplicação do princípio da insignificância, a absolvição é medida impositiva. Sustentou, também, que a apropriação de um aparelho de propriedade particular, que estava esquecido, danificado e destinado ao descarte, não configura ameaça ou lesão relevante ao bem jurídico tutelado. Afirmou que o quantum da pena aplicada ao militar é demasiadamente severo, razão pela qual merece ser reformado. Afirmou, ainda, que a extensão do dano e os meios empregados foram valorados de forma negativa; que nenhuma atenuante foi considerada pelo julgador primevo, a fim de atenuar a pena aplicada ao apelante; e que, na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante do art. 70, inc. II, alínea “b”, do CPPM, por ter o recorrente se apropriado do aparelho celular exclusivamente para ocultar o delito de estupro de vulnerável, o que representou em um acréscimo de mais 1/3, resultando em flagrante bis in idem por se tratar da mesma fundamentação utilizada para valorar negativamente a gravidade do crime e a personalidade do réu. Disse que o cálculo da pena apresenta equívocos manifestos, pois um terço da pena-base fixada de cinco anos resultaria em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, quando, na realidade, resultou em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que comprova a extravagância e a desproporcionalidade da decisão recorrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Destacou que todo o arcabouço probatório constante nos autos caminha em direção contrária à sentença, razão pela qual deve ser reformada. Ao final requereu, in verbis: 1- Absolver o apelante Renato Ribeiro Alvim, nos termos do artigo 439, alínea ‘b’, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, por ter agido o agente supondo erro plenamente escusável diante da existência de situação de fato que tornaria a ação legítima, ou a inexistência de circunstância de fato que constitui o fato peculato, restando cabalmente comprovado que o objeto de propriedade particular do CB Rômulo encontrava-se inservível e teria como destinação a lixo. 2- Absolver o apelante Renato Ribeiro Alvim, nos termos do artigo 439, alínea ‘b’, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, reconhecendo o princípio da insignificância da conduta narra na peça exordial, incapaz de gerar lesão tanto ao proprietário CB PM Rômulo quanto ao Estado caso considerem o 13 aparelho um bem público, posto que o aparelho além de apresentar mal funcionamento estava esquecido e abandonado tornando-se bem vago a luz do art. 1.276 do Código Civil. 3- Na remota hipótese de fracassar a tese mor - reunida no item retro – seja a reforma da r. sentença para absolver Renato Ribeiro Alvim, nos termos do art. 439, ‘e’ do Código de Processo Penal Militar, por não haver provas suficientes para embasar uma reprimenda penal. 4- Na hipótese de condenação, uma vez demonstrado que a propriedade pertencia do aparelho pertencia ao CB PM Rômulo, sendo, portanto, de natureza particular, seja desclassificado o delito para o furto simples disposto no art. 240, e aplicada a atenuante do § 1º do Código Penal Militar, 5- Na hipótese de manutenção da condenação, que sejam decotadas as circunstâncias judiciais aplicadas na primeira fase pelos motivos fartamente expostos, bem como seja decotada a agravante conservando a pena definitiva em seu mínimo legal, alterando o regime para aberto conforme dispõe o Código Penal, sendo aplicado ao final a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da omissão da legislação castrense nesse sentido. O Ministério Público, em suas contrarrazões (Evento n. 170), combateu detidamente os argumentos apresentados pelo apelante. Disse, incialmente, que não faltam provas de que o acusado se apropriou de um aparelho celular pertencente à carga da corporação castrense, com o intuito de atender a um interesse particular cuja repugnância é evidente e unânime no seio social. Sustentou que o arcabouço probatório colhido em sede de apuração e instrução atestou que o aparelho celular foi comprado com o dinheiro doado pelo Sr. Joaquim Louzada e pelo Cb PM Rômulo, para uso exclusivo dos integrantes do destacamento de Alto Jequitibá/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que o fato de o aparelho celular ter sido adquirido em caráter temporário apenas para dar continuidade à prestação de um serviço público essencial à população enquanto a situação não era resolvida de forma definitiva não tem o condão de descaracterizar a natureza de bem público que o objeto passou a ostentar, uma vez que ficava à disposição dos militares para uso e passou a ser utilizado nos turnos de serviço para atender às demandas da população. Quanto à motivação do crime de peculato, asseverou que o arcabouço probatório demonstrou que o acusado se encontrava envolvido sexualmente com uma criança de 12 (doze) anos de idade, cuja tia aliciava. Para o Ministério Público, ora recorrido, em decorrência do medo de ser chantageado e no intuito de calar a jovem, o acusado se apropriou do telefone celular guardado na fração e o entregou à adolescente, que havia pedido o item anteriormente para ele. Mencionou, em suas razões recursais, que a conselheira tutelar teria afirmado que a menor estava na posse de um aparelho celular quando os fatos vieram à tona, o que torna ainda mais nítida a entrega do bem público como forma de silenciar os atos de estupro de vulnerável e prostituição perpetrados pelo acusado. Quanto ao argumento de que o aparelho celular não mais funcionava, afirmou que tal fato não torna o ato praticado lícito, uma vez que o celular retirado estava na gaveta do quartel, guarda da Instituição, e caso de fato se tornasse um bem inservível, deveria ter tido destino próprio, conforme regulamentado em lei. Disse que não merece ser acolhido o pedido da Defesa Técnica para ser aplicada a figura da discriminante putativa no caso em comento, tendo em vista que a situação de fato, se existisse, tornaria a ação legítima, sequer ocorreu. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, afirmou que, no caso em comento, não estão satisfeitos os requisitos doutrinários e jurisprudenciais reconhecidos para sua aplicação. Ademais, ressaltou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 209374 AgR, reconheceu a inaplicabilidade do referido princípio da insignificância, nos crimes militares, quando o grau de reprovabilidade da conduta é patente. No que se refere ao quantum da pena aplicada ao apelante, destacou que o que se verificou foi a fixação da pena base em 5 (cinco) anos de reclusão, isto é, abaixo do que realmente deveria ter sido imposta, encontrando-se o recorrente em benefício. Disse que, quanto às circunstâncias judiciais constantes da sentença, 5 (cinco) delas foram reputadas desfavoráveis, o que acrescentaria, na pena mínima de 3 (três) anos, mais 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, totalizando 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de pena, motivo pelo qual não há razões para a insatisfação da parte, que já foi visivelmente beneficiada. Combateu minuciosamente cada argumento apresentado pela defesa do apelante, especialmente no que diz respeito a alegação da incidência do bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto à argumentação, apresentada pelo recorrente, de que o regime prisional imposto ao militar, pelo juízo primevo, encontra-se em discordância com a legislação vigente, sustentou que há motivação idônea na aplicação do referido regime, amparada pela previsão contida no Código Penal, razão pela qual não há que se falar em violação à Súmula n. 719 do STF. Ao final, pugnou, verbis: A) Pela manutenção da condenação do 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior, nos termos do art. 303 (Peculato) do Código Penal Militar, não devendo haver a absolvição do acusado por nenhuma das alíneas do art. 439 do CPPM; B) Pelo não provimento do pedido feito pela Defesa Técnica para desclassificar o delito de peculato para o de Furto Simples (art. 240), com a aplicação da atenuante do § 1º do CPM; e C) Pela manutenção do quantum da pena definitiva e do regime de cumprimento de pena fixados na Sentença de 1ª instância. O eminente Procurador de Justiça, oficiante à época neste Tribunal, opinou pelo total desprovimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt. PM Renato Ribeiro Alvim Júnior. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior foi condenado pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nas sanções do art. 303, combinado com o art. 70, inc. II, alínea "b", ambos do Código Penal Militar (Evento 148), a uma pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. A defesa insurgiu-se contra a decisão daquele juízo, alegando que não há arcabouço probatório suficiente para comprovar que o aparelho celular objeto do crime de peculato era pertencente à carga da Polícia Militar, o que inviabilizaria a condenação do acusado. Alegou que o aparelho celular teria sido adquirido do Sr. Alexandre Araújo César pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que, desse valor, R$ 100,00 (cem reais) teriam sido doados pelo Sr. Joaquim Louzada e os outros R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelo Cb PM Rômulo. Desta feita, sustentou que, em virtude da origem do aparelho celular, este não seria pertencente à carga da corporação militar, mas sim de propriedade particular do Cb PM Rômulo. Inobstante as alegações tecidas pela douta defesa, não vejo como acolher tal argumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O arcabouço probatório colhido em sede de apuração e instrução atestou que o aparelho celular foi comprado com o dinheiro doado pelo Sr. Joaquim Louzada e pelo Cb PM Rômulo, para uso exclusivo dos integrantes do destacamento de Alto Jequitibá/MG. Ao contrário do que alega a defesa, o fato de a testemunha Joaquim Louzada ter afirmado em seu depoimento que “[...] em momento algum fez qualquer doação diretamente para a instituição da Polícia Militar, nem destinada para esta instituição, pois o dinheiro foi entregue a um amigo (Cb PM Rômulo) e não foi feito qualquer termo de doação” não é capaz de mudar o caráter público do celular, notadamente porque o aparelho era utilizado pelos policiais militares em serviço e em razão da segurança pública. Nesse sentido, conforme bem destacou o Ministério Público, em sede de contrarrazões, o fato do aparelho celular ter sido adquirido em caráter temporário apenas para dar continuidade à prestação de um serviço público essencial à população não tem o condão de descaracterizar a natureza de bem público que o objeto passou a ostentar. Merece destaque, ainda, o fato de que o celular ainda possuía chip habilitado com o número da fração inserido nele, não havendo, portanto, qualquer dúvida de que o aparelho era de uso restrito da Corporação militar de Alto Jequitibá/MG. À vista disso, colaciono o depoimento do Cb PM Rômulo, que, ao contrário do alegado pelo apelante, expressamente confirmou, em sua inquirição, que o aparelho foi adquirido para o uso exclusivo dos militares daquela Unidade. Veja-se: Cb PM Rômulo de Almeida Reis: [...] Fiquei sabendo dos fatos, após a prisão dele; Que em conversas nossas dentro do destacamento, depois que ele foi preso, foi quando tomamos conhecimento (do desaparecimento do celular), eu não sabia, mas não sei quem falou que ele deu o telefone; Que o telefone só foi notado que sumiu depois; Que o telefone moto G de cor azul, era da guarnição e desapareceu, foi o telefone que foi doado, que estava numa gaveta, que ninguém olhava; Que compramos um novo então ninguém olhava; Que ele (o celular) não foi encontrado no Quartel depois da prisão do réu; Que todos os militares tinham acesso à gaveta, de uma sala pouco usada, onde guardava ferramentas; Que após a prisão fomos verificar o celular e ele não estaria na gaveta; Que fui eu quem levantei recursos para conseguir o aparelho, que ficava com o militar mais antigo, sendo o aparelho objeto dos autos, sendo que levamos ele para manutenção para tentar resolver problema da tela, mas funcionava mal. Que estava na garantia, que parece que o Sgt. Ribeiro teria levado o aparelho para conserto, mas não sabia que ele tinha ficado com o aparelho, que achávamos que estava na gaveta; Que o destino do celular não pensamos em tal hipótese, sendo que ficou guardado na gaveta; [...]. (grifo nosso). Não bastasse todo o imbróglio narrado, verifica-se que a motivação do crime de peculato se mostra ainda mais aviltante. O arcabouço probatório demonstrou que o apelante supostamente se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 envolvido sexualmente com uma criança de 12 (doze) anos de idade, cuja tia aliciava. Dada a repugnância da conduta cometida pelo apelante, tanto no seio da instituição castrense como na sociedade, os encontros eram cuidadosamente planejados para que, por óbvio, permanecessem às esconsas. Na verdade, ao que parece, foi justamente o medo de ser descoberto que acabou trazendo à tona as razões pelas quais o ora apelante praticou o crime capitulado no art. 303 do CPM. Consoante o depoimento prestado pela menor Patrícia Jennifer Valério dos Reis, em sede de IPM, quando ela, a tia Sra. Joelma e o acusado estavam num motel, ela, a menor, durante a ausência deles, que estavam tomando banho, utilizou-se do celular da tia para tirar fotos e fazer vídeos vestida com a farda e da arma de fogo da PMMG, com o intuito de, posteriormente, chantagear financeiramente o acusado (Evento 1, “Peças IPM 3”, fl. 9). Pelo que se extrai dos autos, o apelante teria descoberto as fotos/vídeos na mesma oportunidade e deletado todas as mensagens do telefone celular utilizado. Desta forma, em decorrência do medo de ser chantageado e no intuito de calar a menor, o apelante apropriou-se do telefone celular guardado na fração, do qual tinha fácil acesso, e o entregou à menor, que já havia pedido o objeto anteriormente a ele - 2º Sgt PM Renato. Observe-se trechos dos depoimentos prestados por Patrícia Jennifer: (...) Que afirma que fez programas sexuais com o Policial Militar de nome Ribeiro, o qual é sargento e trabalha em Alto Jequitibá; Que Ribeiro é chamado na cidade de Panda, uma vez que ele é gordinho, tem uma mecha branca no cabelo e usa óculos raiban preto; Que em data que não se recorda, a informante estava na rua com sua tia Joelma, ao que Ribeiro parou em um carro preto perto delas e elas entraram no carro e foram para o motel Paraíso, que chegando lá Ribeiro perguntou “você quer ganhar um presentinho também?”; Que ela e Joelma entraram o quarto do hotel com Ribeiro e as duas tiveram relação sexual com ele; Que ora ele transava com a informante, ora com Joelma; Que normalmente nas terças e quintas, à noite e após o serviço, Ribeiro mandava mensagem para Joelma, chamava a informante e elas esperavam na rua de cima da casa delas; Que Joelma dizia: “o bravo está vindo aí”, referindo-se ao carro; Que a informante e Joelma saíram juntas com Ribeiro por aproximadamente quatro vezes, esclarecendo que Ribeiro dava R$100,00 para cada uma delas após o programa e depois voltava com elas para Alto Jequitibá, deixando-as na rua de cima, pois lá não tem movimento de pessoas; Que na última vez que saíram, no motel Ribeiro disse que não tinha direito para pagar a informante e por tal razão, ela não teve relações sexuais com ele e somente ficou observando sua tia Joelma e Ribeiro tendo relações sexuais; Que quando Joelma e Ribeiro estavam tomando banho, a informante pegou a farda em cima do sofazinho e a vestiu, pegou a arma do Policial, mas não a “tirou da capa” gravou um vídeo no celular de Joelma portando a arma e vestida a farda com nome Ribeiro; Que a informante perguntou a Joelma “qual o nome do Panda mesmo?, ao que Ribeiro respondeu: “Meu nome não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Panda não, é Renato”; Que a intenção da informante era ter uma prova contra o Policial Militar para “tirar dinheiro dele”, por isso gravou o vídeo; Que Joelma fez um programa sozinha com Ribeiro após esse dia e ele desconfiou que a informante tivesse tirado foto ou feito vídeo dele, pois quando ela usou o celular no motel, o flash estava ligado; Que quando Joelma chegou em casa, disse a informante que Ribeiro lhe tomou o celular e formatou, apagando todos os contatos, vídeos e fotos do celular dela; Que a informante falou com Ribeiro que queria um celular para não denunciá-lo, ao que Ribeiro lhe deu um celular Motorola MotoG, 2ª Geração, cor azul e com capa verde para que ela não relatasse que fez programas com ele (...). (IPM – Evento 1 – Peças IPM3 – fl. 09.) (grifo nosso) Confirma os fatos; Que eu pedi o celular para ele para não falar sobre os encontros amorosos que tinham; Que o Renato entregou o celular para tia Joelma e ela me entregou; Que eu não tinha celular; que o celular que me deu era direto para mim, só eu que utilizava, não tinha whatsapp, só tinha facebook no celular, que não tinha chip também; Que eu quem desfiz do celular, joguei fora; Que o celular parecia bem novo; Que tem a foto do celular no papel; Que joguei ele fora porque travava e não dava para mexer em nada; Que o Renato não pediu o celular de volta, que fiquei pouco tempo com ele, não lembro quanto; Que pedi o celular para o Renato, diretamente para ele, que fui na delegacia e pedi para ele; Que ele pediu um tempo para conseguir o celular e ficou conversando com Joelma; Que eu fiquei sabendo que ele tinha dado o celular para minha mãe, ai Mateus descobriu, ai repassou para Joelma para ela me entregar e ela me entregou; Que o celular pertencia a minha mãe; Que o celular travava e não dava para mexer, que quando não instalava as coisas ele funcionava normal, era problema de memória. (Evento 28) (grifo nosso) Não bastassem as provas já citadas, a conselheira tutelar Shirley Cassia da Silva Moreira, ouvida em sede de investigação, foi contundente ao afirmar que a menor, de fato, confessou que manteve relações sexuais com o militar, ora apelante, em troca de dinheiro, e que ela estava na posse do aparelho celular quando os fatos vieram à tona (Evento 1, “Peças IPM 3”, fl. 21). No que tange à alegação da defesa de que o estado do aparelho celular extraviado era péssimo e que, por esta razão, não haveria a possibilidade de que o objeto pudesse ser utilizado para qualquer uso oficial ou relevante por um longo tempo, entendo que tal argumento não afasta o ato criminoso perpetrado pelo apelante. Como bem asseverou o Ministério Público, “o simples argumento de que o aparelho celular não mais funcionava não torna o ato praticado lícito, uma vez que o celular retirado estava na gaveta do quartel, guarda da Instituição, e caso de fato se tornasse um bem inservível, deveria ter tido destino próprio, conforme regulamentado em lei.” Ademais, conforme o próprio depoimento prestado pela então menor de idade, o aparelho funcionava normalmente e só veio a apresentar problemas devido a possível sobrecarga de aplicativos baixados, os quais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não eram utilizados pelo destacamento militar, tendo em vista a finalidade operacional do aparelho. Dessa forma, conclui-se que a alegação defensiva de que o militar não se apropriou do aparelho celular para comprar o silêncio da então menor de idade, Patrícia Jennifer, mas sim para dar destinação diversa a um objeto que se encontrava num estado inservível e que, num futuro próximo, seria descartado, não merece ser acolhida, uma vez que o conjunto probatório revelou razões diversas da apresentada. Assim sendo, por estarem presentes e sobejamente comprovados os elementos objetivos e subjetivos do crime de peculato (art. 303 do CPM), não vejo como acolher a tese absolutória. Noutro giro, não vejo como razoável o desejo da defesa em aplicar ao presente caso as descriminantes putativas, previstas no art. 36 do CPM e art. 20, § 1º, do CP. Isso porque o apelante não poderia imaginar que estaria diante de uma causa de excludente de ilicitude quando se apropriou do celular e deu destinação diversa do lixo, porque nem mesmo há notícia de qualquer determinação nesse sentido. Ademais, há um rito a ser seguido e não é minimamente concebível que o militar destinasse ou descartasse, sem qualquer zelo, o aparelho celular de uso da Corporação. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, mais uma vez razão não assiste à defesa. Sobre o tema é consabido que o Superior Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância ao crime de peculato cometido por policial militar, tendo em vista se tratar de crime contra a Administração Pública. Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EXTRAVIO DE ARMAMENTO. MODALIDADE CULPOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. Nos termos da orientação desta Casa, cristalizada "na Súmula n.º 599/STJ, o "princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública", sobretudo quando perpetrados no âmbito da Administração Castrense, cujos valores institucionais e o próprio funcionamento estão alicerçados aos rigores da disciplina, da hierarquia, da ordem e da moralidade administrativa" (AgRg no AREsp n. 1.450.696/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 17/9/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 683.189/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021) Tem-se, ainda, o entendimento do excelso STF, no HC 209374 AgR, no sentido da inaplicabilidade do referido princípio nos crimes militares quando o grau de reprovabilidade da conduta é patente. Note-se: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 NA FORMA TENTADA. ARTIGO 240, § 4º, C/C ART. 30, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes militares quando demonstrado o elevado grau de reprovabilidade da conduta. [...] 6. Agravo interno desprovido. (HC 209374 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 17-11-2022 PUBLIC 18-11-2022). Por fim, a defesa sustentou que a pena definitiva aplicada ao militar, estabelecida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, merece ser reformada, dada a severidade do cálculo realizado na dosimetria da pena. Após analisar com acuidade as circunstâncias que compuseram a dosimetria da pena aplicada ao militar, entendo, ao contrário do pleiteado, que não há quaisquer ajustes a serem feitos. Andou bem o douto Parquet, ao considerar “a orientação dada pelo STJ pelo acréscimo da fração de 1/6 da pena mínima cominada ao delito para cada circunstância reputada desfavorável, bem como o fato de que, considerando a pena mínima do peculato em 03 (três) anos, cada circunstância desfavorável deveria acrescentar 06 (seis) meses na pena”. Assim, conforme bem acentuou o eminente representante do Ministério Público, a “pena-base foi, na verdade, calculada abaixo do que deveria realmente ser fixada”. Como se vê, o apelante, a bem da verdade, foi beneficiado com a pena a ele aplicada. Quanto à fundamentação conferida a cada circunstância judicial reputada desfavorável, verifica-se que não há nenhuma inconsistência que possa culminar em alguma ilegalidade. Não é demais lembrar que o apelante está sendo processado, na Justiça comum, pelo cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável, e que o crime de peculato ocorreu contextualizado exatamente no envolvimento do militar com a menor, não havendo como não citar os fatos que, a toda evidência, se entrelaçam. Quanto à insurgência da defesa de que a agravante do art. 70, inc. II, alínea “b” (ter o agente cometido o crime para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime), do Código Penal não deveria ter sido aplicada, melhor sorte não lhe assiste. O contexto dos fatos e a utilização de uma ação penal em curso para agravar a pena-base são situações que não podem ser confundidas. No presente caso, o crime de peculato foi praticado com intuito claro e certo, revelando interesses escusos do apelante. Por derradeiro, no que tange ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena (fechado) imposto ao 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior violaria as Súmulas n. 719 do STF e n. 440 do STJ, que preveem, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 respectivamente, que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea” e “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”, sem razão a defesa. Em relação à Súmula n. 440 do STJ, não há aplicabilidade no caso em comento, pois a pena-base não foi fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em violação ao enunciado. Com relação à suposta infringência à Sumula 719 do STF, conforme destacou o douto parquet, a decisão que fixou o regime fechado para cumprimento inicial da pena foi fundamentada, por analogia, nos arts. 33, § 2º, alínea “a” e § 3º c/c o art. 59, todos do Código Penal comum. Note-se que o § 3º do art. 33 daquele ditame prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal comum, isto é, das circunstâncias judiciais, que, no presente caso, foram consideradas, em sua maioria, desfavoráveis. Assim, em que pese a pena definitiva ter sido fixada em menos de 8 (oito) anos de reclusão, o magistrado sentenciante entendeu pela aplicação do regime fechado. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do STF. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 2. Habeas corpus indeferido. (HC 157586, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO À LUZ DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Presente circunstância judicial desfavoravelmente valorada ao longo da dosimetria da pena, não há ilegalidade ou teratologia na imposição de regime prisional mais gravoso. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 156011 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Desse modo, ante a ausência de qualquer ilegalidade na decisão objurgada, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena estabelecida. Com essas considerações, de maneira semelhante ao entendimento do eminente Procurador de Justiça, atuante à época nesta E. Corte, entendo que o conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório. Ex positis, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 2º Sgt PM Renato Ribeiro Alvim Júnior, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de novembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator